Tribunal: STF
Processo: RE 85695
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CONTA-SE A
PARTIR DO USO OSTENSIVO DO DOCUMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 111,
LETRA D, DO CP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR DEMONSTRADO O
DISSIDIO, POREM NÃO PROVIDO. VOTO VENCIDO.